Tribunal: TJES
Processo: 5029876-72.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029876-72.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN DE MORAIS ROCHA
RECORRIDO: CLINICA EXCELENCIA DE ESTETICA EIRELI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso inominado n° 5029876-72.2022.8.08.0024

Recorrente: MIRIAN DE MORAIS ROCHA

Recorrido: CLINICA EXCELENCIA LTDA - ME.

Relator: Romilton Alves Vieira Junior

RELATÓRIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Enunciado 92 do FONAJE).

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado.

Defiro a assistência judiciária gratuita a Autora, ante os argumentos juntados posteriormente ao recurso.

Trata-se de ação por meio da qual a parte autora alega que contratou os serviços de estéticos da parte Requerida, sendo alguns pacotes para procedimentos estéticos, tais como massagem, manta térmica e depilação a laser das seguintes áreas do corpo: (i) queixo; (ii) buço; (iii) axila; (iv) virilha e perianal. Que após a realização dos procedimentos contratados junto a Requerida, a mesma teve sua pele queimada, com risco de discromia residual (hipocromia ou hipercromia persistente), ou seja, risco de ter sua pele manchada de forma irreversível.

Diante do ocorrido, pretende a Autora restituição dos valores pago bem como indenização por danos morais e estéticos.

Em síntese, o magistrado de piso decidiu o seguinte: “
Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo
PARCIA
L procedente o pedido autoral e em consequência, condeno, a parte Requerida CLINICA EXCELENCIA LTDA - ME ao pagamento à Autora de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros e correção monetária, conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, a partir da presente data. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos materiais e danos estéticos.”

Inconformada, a parte autora apresenta RECURSO INOMINADO, pugnando pela indenização de dano material, estético e a majoração do dano moral arbitrado pelo juízo
a quo
para a quantia pretendida na inicial
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser reformada para majoração da dano moral.

Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão a parte recorrente.

Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA RECORRIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO NO RE 635.729 RG, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 24/08/2011, JULGADO SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC. INFRINGÊNCIA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI E LV. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. (...) INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.729 RG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2011, sob o regime do art. 543-B do CPC, reafirmou o entendimento de que “não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/95, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”. (...) (RE 581442 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-029 DIVULG 11-02-2014 PUBLIC 12-02-2014) (g.n.)

Com feito, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido.

Sobre a valoração do dano moral, trago a lição sempre atualizada de Sergio Cavalieri Filho:
“Creio que na fixação do quantum de beatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.”

No caso concreto, diante das falhas na prestação de serviço estético, sendo pacificado na doutrina e jurisprudência que a obrigação de procedimentos estéticos, é de resultado, e não de meio. Assim é claro a responsabilidade pelo dano causado e, a
pós analisar os autos, quanto a fixação do quantum indenizatório em R$ 2.000,00, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, sem significar enriquecimento indevido. Logo, a fixação encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deve ser modificada.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO, ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 1
0
% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §8º, do CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tal verba sucumbencial (custas e honorários) ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC/15.

É COMO VOTO

Romilton Alves Vieira Júnior

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)